Tribunal: CARF
Processo: 11080.735841/2018-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735841/2018-42
ACÓRDÃO
1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
F W DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, Supremo Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo
Tribunal Federal).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Rafael
Taranto Malheiros (substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 14-99.839, proferido pela
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
296150381618111413042398, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior ano calendário 2012 no valor de R$ 299.958,57 no processo
administrativo no. 10880.920358/2017-01.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 299.958,57, resultando na aplicação da multa de
50% (R$ 149.979,29) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 14 de Setembro de 2018 a Notificação de
Lançamento No NLMIC 5191/2018 em face da FW Distribuidora Ltda, cujo teor segue abaixo (e-fl.
2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 299.958,57
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
3
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 149.979,29
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração
da Multa por Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de
extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
ciência desta Notificação de Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23
do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores. A impugnação deve ser
dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição. Até o
vencimento desta notificação, será concedida redução de 50% para pagamento à
vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo,
conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991.
Não havendo extinção, impugnação ou outra forma de suspensão do crédito
tributário, este será inscrito em Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.920358/2017-01
(compensação de crédito tributário de pagamento indevido ou a maior de CSLL, apurado no ano
calendário
de
2013,
exercício
2014,
mediante
a
utilização
da
PER/DCOMP
no.
296150381618111413042398 com demonstrativo de crédito, no valor nominal de R$ 299.958,57.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96 que prevê a incidência da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de pedidos
de compensações não homologadas é ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que seja julgada integralmente procedente a Impugnação; que seja
afastada a aplicação da multa isolada, e, por consequência, que seja cancelado integralmente o
Auto de Infração.
Por fim, pugnou, subsidiariamente, caso o presente Auto de Infração não seja
cancelado, que seja determinada a suspensão da multa até que seja decidido definitivamente a
questão tratada no Processo Administrativo no 10880.920358/2017-01, nos termos do § 18 do
Artigo 74 da Lei no 9.430/96.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RPO No. 14-99.839
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
4

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 58/61.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue abaixo (e-fls. 65/96):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS – CARF, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11080.735841/2018-42
PER/DCOMP No 29615.03816.181114.1.3.04.2398
F.W. DISTRIBUIDORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Rua
Augusto Ferreira de Morais, no 237, Socorro, São Paulo -SP, CEP: 04763-000,
inscrita no CNPJ/MF sob no 08.897.417/0001-00, e-mail: INTIMA@LMA.COM.BR,
por seus advogados e procuradores infra-assinados, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, com fundamento no Artigo 33 e seguintes do
Decreto Lei no 70.235/72 c/c Artigos 73 e 74 do Decreto Lei no 7574/2011,
interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO,
em face do v. acórdão de fls. 58/61, proferido pela 3a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto - SP, que julgou
improcedente a Impugnação da Recorrente, o que faz com base nas razões de
fato e argumentos jurídicos a seguir articulados.
Requer seja o presente Recurso regularmente processado e recebido no efeito
suspensivo, conforme dispõe o Artigo 73 do Decreto no 7.574/2011 e Artigo 151,
Inciso III, do Código Tributário Nacional.
Nesses termos, pede deferimento.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
F.W. DISTRIBUIDORA LTDA.
(...)

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE: F.W. DISTRIBUIDORA LTDA.
RECORRIDO: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIBEIRÃO PRETO -
SP PROCESSO: 11080.735841/2018-42
ÓRGÃO DE ORIGEM: 3a TURMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM RIBEIRÃO PRETO - SP
EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
5
COLENDA CÂMARA JULGADORA,
ILUSTRES CONSELHEIROS!
I – DOS FATOS
Em 30/06/2013 a Recorrente apurou débito de CSLL relativo ao 2o Trimestre de
2013, no valor de R$ 264.653,76 (duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).
A quitação do referido débito ocorreu por meio do pagamento de DARF e foi
informado pela Recorrente através da transmissão de DCTF original e da DIPJ.
Ao realizar a revisão de suas apurações a Recorrente verificou que não havia
lançado algumas deduções de Base de Cálculo da CSLL.
Ao proceder com a transmissão da DIPJ retificadora, o tributo apurado reduziu de
R$ 264.653,76 para R$ 8.007,01.
Para quitar o débito de CSLL corretamente apurado no valor de R$ 8.007,01 a
Recorrente optou por transmitir duas DCOMP’s, sendo elas:
DCOMP 05732.97966.200914.1.3.04-7490, no valor de R$ 4.857,01, e DCOMP
21235.56586.200914.1.3.04-6980, no valor de R$ 3.150,00.
Considerando que houve uma reapuração do valor de CSLL (reduzindo de R$
264.653,76 para R$ 8.007,01) e que o valor do tributo efetivamente devido (R$
8.007,01) foi quitado por meio das DCOMP’s acima indicadas, verifica-se que o
valor R$ 264.653,76 (DARF inicialmente recolhido) passou a ser “pagamento
indevido”.
Diante disso, a Recorrente utilizou o crédito de R$ 264.653,76 para quitar
PIS/COFINS de janeiro/2013 e junho/2013, por meio de compensação realizada
através da DCOMP 08796.45480.120214.1.3.04-2171.
Contudo, ao analisar referida compensação sobreveio o r. despacho decisório,
proferido em 06/05/2014 (rastreamento no 082678034) nos autos do Processo
Administrativo no 10880.920358/2017-01, não reconhecendo o crédito indicado
(pagamento indevido realizado por meio de DARF no valor de R$ 264.653,76), sob
o fundamento de que inexistiria o direito creditório alegado, não homologando a
DCOMP 08796.45480.130214.1.3.04-2171.
Em face de tal decisão, a Recorrente apresentou a competente Manifestação de
Inconformidade seguida de Recurso Voluntário, que atualmente aguarda
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Apesar do referido processo ainda se encontrar pendente de análise pelo CARF, a
I. Autoridade Administrativa lavrou o presente Auto de Infração, aplicando multa
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das compensações não
homologadas, com fundamento no Artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
Em decorrência disso, a Recorrente foi intimada para efetuar o pagamento de
multa no valor de R$ 150.015,36, dentro do prazo de 30 dias.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
6
Nessa ocasião, a Recorrente apresentou Impugnação às fls. 08/21, suscitando, em
síntese que: i) não pode a Administração Federal impor restrições de ordem
administrativa e patrimonial enquanto a causa que embasou a exigência das
multas ainda não se encontra definitivamente constituída; ii) os fundamentos
utilizados pela I. Autoridade Fiscal para não homologar as compensações
pleiteadas nas Declarações de Compensação da Recorrente são totalmente
improcedentes; e iii) a aplicação de multa isolada não é cabível, pelo simples fato
de a Recorrente ter exercido o seu direito, perante a Administração Pública, de
ressarcir e compensar tributos.
Subsidiariamente foi requerido que, caso o presente Auto de Infração não fosse
cancelado, que fosse determinada a sua suspensão até que se decida
definitivamente a questão tratada no Processo Administrativo no
10880.920358/2017-01, nos termos do § 18 do Artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Diante desse cenário, sobreveio o v. acórdão de fls. 58/61 em que a I. Autoridade
Fiscal julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo a integralidade
da multa aplicada, sob o fundamento de que “configurada a hipótese de não
homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva e
independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa isolada deve ser
constituída de ofício”.
Também restou consignado na ementa da referida decisão que “a exigibilidade da
multa deve ficar suspensa até decisão final do processo que trata da
compensação e deve ser recalculada com base no eventual débito restante dela
decorrente”.
Conforme será a seguir demonstrado, a multa aplicada deve ser totalmente
afastada, uma vez que a Recorrente agiu de boa-fé na realização das
compensações e que a glosa do crédito ainda está sendo discutida na esfera
administrativa, de modo que não é possível aferir a existência de qualquer
materialidade da autuação.
É o que a Recorrente passará a expor.
II – DO DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO
Conforme destacado na sinopse fática, a Multa de Ofício foi aplicada com
fundamento no Artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96, indicando que a Recorrente
teria realizado compensações de forma deliberada.
Mesmo as compensações ainda estarem em discussão na esfera administrativa,
referida penalidade foi imposta à Recorrente.
Na Impugnação apresentada, a Recorrente sustentou que não é possível aferir a
existência de qualquer materialidade da autuação, tendo em vista inexistir
decisão administrativa definitiva nos autos do processo que discute as
compensações realizadas.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
7
Apesar disso, no v. acórdão de fls. 58/61, a I. Autoridade Fiscal fundamentou que
o lançamento da multa isolada é totalmente legal:
(...)
Ressalte-se que a Recorrente objetiva nestes autos apenas obter o afastamento
da Multa de Ofício que foi indevidamente aplicada.
Para o caso de indeferimento da compensação, é cabível apenas a cobrança de
multa de mora que serve para penalizar o atraso na quitação do tributo, fato que
já está em cobrança no processo administrativo que discute as compensações
realizadas.
Diferentemente é a Multa de Ofício, cabível nas hipóteses de descumprimento
dos seus deveres instrumentais relativos ao tributo lançado, ou quando o
contribuinte, agindo de má-fé, dificulta a ação do Fisco, causando embaraços à
fiscalização.
No presente caso, mesmo não se verificando nenhuma dessas hipóteses, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil procedeu com a cobrança de Multa de
Ofício simplesmente por não concordar com as compensações realizadas.
Ressalte-se que, em razão da pendência de julgamento do Recurso Voluntário
apresentado nos autos do Processo Administrativo que discute a compensação
(PA no 10880.920358/2017-01), não poderia o Fisco lavrar o presente Auto de
Infração, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
A Recorrente observou todos os procedimentos necessários para realização de
suas compensações, de modo que é indiscutível sua boa-fé.
Ressalte-se que o este próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, já julgou questão idêntica à presente, entendendo que, estando os
respectivos débitos com sua exigibilidade suspensa, ainda que tenha sido
realizado lançamento de ofício para prevenir decadência, não seria possível a
aplicação de multas de ofício1.
Isso pode ser confirmado pelo v. acórdão proferido nos autos do Processo
Administrativo no 10314.009874/2007-27:
(...)
Além do referido precedente jurisprudencial, o CARF pacificou o entendimento
com relação à matéria, editando a Súmula Vinculante no 17:
(...)
Inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN já se manifestou
sobre o tema, reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação de Multa de
Ofício quando da não homologação da compensação tributação, que é
justamente o caso dos presentes autos:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
8
Salienta-se que os Tribunais Judiciais, com base nos princípios constitucionais,
reconhecem que o contribuinte de boa-fé não pode ser punido pela postulação de
seus direitos na esfera administrativa.
Neste sentido, cita-se precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região que
confirmam o descabimento da multa isolada em casos em que não se comprova,
por meio de procedimento administrativo, a má-fé do contribuinte:
(...)
Apesar de algumas decisões serem proferidas no âmbito do Poder Judiciário, que
não possuem o condão de vincular a Administração Pública, essa situação revela o
quanto é descabida a imposição da penalidade pela SRFB.
Dessa forma, considerando que as compensações ainda estão em discussão na
esfera administrativa, a boa-fé da Recorrente, a jurisprudência dominante deste
CARF, PGFN e Poder Judiciário, e Súmula Vinculante no 17, do CARF, de rigor o
provimento do presente recurso, para determinar que seja afastada a multa
isolada aplicada.
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
recebido e provido para reformar o v. acórdão de fls. 58/61, afastando a aplicação
da multa isolada e, por conseguinte, cancelando-se integralmente o presente
Auto de Infração, uma vez que a Recorrente agiu de boa-fé na realização das
compensações e ainda se encontra pendente a apreciação do Recurso Voluntário,
de modo que não é possível aferir a existência de qualquer materialidade da
autuação.
Nesses termos, pede deferimento.
São Paulo, 30 de março de 2020.
F.W. DISTRIBUIDORA LTDA.
(...)”.
Em 07/junho/2024 a Contribuinte protocolizou uma petição requerendo “o
reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação de multa isolada pela compensação não
homologada, de rigor o provimento do Recurso Voluntário para reformar o v. acórdão de fls.
42/48, afastando a aplicação da multa isolada, uma vez que a Recorrente agiu de boa-fé na
realização das compensações, de modo que a exigência consubstanciada no Auto de Infração deve
ser integralmente cancelada”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
9
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 149.979,29, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10880920358201701, com base no § 17, art. 74
da Lei no. 9.430/96.

Da Improcedência da Multa Isolada

A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade tributária
não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação
tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O Ministro da
Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja competência foi
delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei no 2.124, de 13 de
junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal no
sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
10
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato da
sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (art.
113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do Código
Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o princípio da retroatividade
benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não definitivamente
julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
11
Medida Provisória no 656, de 2014)§ 18. No caso de apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que trata o § 17, ainda que não
impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da multa
isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do devido
processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram observadas. As
circunstâncias de que houve compensação não homologada de débitos tributários está
evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
12
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF proferida
pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
13
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade. 5. Ação direta de inconstitucionalidade
parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 – incluído pela Lei
12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do § 1o do
art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida,
julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art.
74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de
junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas decisões
sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF tão
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.092 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735841/2018-42
14
somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e Súmula CARF no
2).

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original